Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE BUSCADA A REDE PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora narra diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave e PNM atípica, com comprometimento pulmonar de 50-75% (provável COVID-19), conforme ID 22737996. O pedido da inicial é no sentido de obrigar o ente federado a transferir o requerente a um leito de internação público e, subsidiariamente, condená-lo ao pagamento de todas as despesas com internação.
2. O Distrito Federal se insurge contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para confirmar a antecipação de tutela e determinar o pagamento dos custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir do dia 30/07/2020 até o dia de sua alta hospitalar em 01/08/2020. Em suas razões recursais, afirma não haver obrigação de pagar o tratamento, uma vez que o requerente foi inscrito na Central de Regulação no mesmo dia em que recebeu alta hospitalar.
3. Consta dos autos que a autora procurou o Hospital São Francisco em 28/07/2020, quando foi verificada a necessidade de internação. A Defensoria Pública do DF enviou ofício aos hospitais (ID 22737997) e demonstra a ciência da necessidade de leito hospitalar em 30/07/2020. A decisão de antecipação de tutela foi deferida em 31/07/2020 e a ciência da central de regulação de leitos se deu em 31/07/2020 (ID 22738006).
4. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.
5. Contudo, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública, de forma que o pedido de providência de leito ocorreu somente em 30/07/2020, antevéspera da alta, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público. Ademais, a tutela de urgência deferida perdeu o objeto antes mesmo de seu cumprimento.
6. Dessa forma, descabida a pretensão de condenação do recorrente a custear os gastos em hospital particular, seja por não estar demonstrada a recusa de atendimento na seara pública, seja porque foi a própria parte autora quem buscou, desde o início, a iniciativa privada. Precedente: Acórdão n. 1156143, 07032947220188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Partes: Distrito Federal versus Hospital Anchieta LTDA. e outros.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a responsabilidade do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares (ID 22738568), recaindo à parte autora a obrigação de seu adimplemento. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).